Tribunal: TJDFT
Processo: 0738228-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO INIDÔNEA. DISPARIDADE ENTRE VALOR DE COMPRA E VALOR DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. IMÓVEIS RECENTEMENTE ADQUIRIDOS. LAUDO UNILATERAL. IMÓVEL RURAL E EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. AUTOS PRINCIPAIS SUSPENSOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA SUSPENSO POR CONSEQUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo sido recentemente adquiridos os imóveis dados em caução e havendo grande disparidade entre o valor da compra e o valor da avaliação, realizada de modo unilateral, além de que os imóveis são rurais e localizados em unidade da federação diversa, logo com baixa liquidez em caso de inversão da decisão judicial que provisoriamente se executa, correta a decisão judicial que reputou legítima a rejeição à penhora arguida pelo executado.
2. No caso, estando o processo principal suspenso por determinação judicial, consequentemente deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença, haja vista que as decisões judiciais daquele se encontram igualmente suspensas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.